Tribunal: TJES
Processo: 5029641-39.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029641-39.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DENEIR GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5029641-39.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
DENEIR GOMES DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$1.897,28 (mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), referente ao TOI nº 9988917, bem como para determinar que a recorrente proceda à instalação e ativação de novo medidor de energia na unidade consumidora do recorrido no prazo de 10 (dez) dias. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a cobrança de recuperação de consumo pautada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado de forma unilateral pela concessionária; e (ii) saber se é cabível a determinação judicial para a reinstalação do medidor de energia elétrica na unidade consumidora do recorrido.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por suposta necessidade de prova pericial complexa deve ser rechaçada. Consoante a inteligência do Enunciado 54 do FONAJE, a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. No caso dos autos, a prova documental revela-se plenamente suficiente para o convencimento judicial. Ademais, a própria recorrente procedeu à retirada dos equipamentos originais, circunstância que esvazia a viabilidade de perícia técnica isenta sobre o estado das coisas à época dos fatos.

4. Superada a questão processual, impõe-se sublinhar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é estritamente consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), diploma que consagra a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços frente a eventuais falhas na prestação, nos termos do seu artigo 14.

5. O juízo sentenciante laborou com inegável acerto ao concluir pela inexigibilidade do débito. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), consabido, é documento produzido de forma unilateral pela própria concessionária. Embora possua relevância administrativa, não ostenta força probatória absoluta para, de forma isolada, comprovar fraude e imputar dolo ao consumidor. Inexistindo perícia técnica submetida ao crivo imparcial e ao contraditório que vincule, de maneira insofismável, a autoria de eventual irregularidade ao recorrido, revela-se arbitrária a cobrança retroativa a título de recuperação de receita.

6. No que tange à obrigação de fazer, o fornecimento de energia elétrica materializa serviço essencial (Art. 22 do CDC). Persistindo a unidade sem o devido equipamento de aferição por iniciativa pregressa da própria concessionária, é impositiva a determinação para a instalação de novo medidor, a fim de garantir a regularidade e a transparência do faturamento vindouro. Cabe à recorrente realizar as diligências técnicas necessárias ao cumprimento da ordem, zelando, por óbvio, pelos protocolos padrão de segurança, sem, contudo, opor embaraços ilegítimos atrelados ao débito pretérito já invalidado nestes autos.

7. Resta, portanto, configurada a violação do procedimento previsto no art. 129 da Resolução 414/2010 e art. 72 da Resolução 456/2000, ambas da ANEEL, pelo que reputo indevido o débito oriundo do TOI objeto dos autos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Em face dessas considerações
,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, isto é, do proveito econômico obtido com o cancelamento do débito, conforme prevê o art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)